Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721475-93.2023.8.07.0001 APELANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A, SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 6/3/2025 a 13/3/2025 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora